Tribunal: STF
Processo: RE 1168719
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “SERVIDOR ESTADUAL
    Execução contra a Fazenda Pública - Honorários advocatícios Fracionamento Ação coletiva Possibilidade: 
    – Tratando-se de ação coletiva, a individualidade obrigatória de cada execução enseja o tratamento autônomo da honorária da sucumbência correspondente a cada credor, justificando o fracionamento” (pág. 24 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, que, no julgamento dos embargos de divergência nos RE 919.269/RS, RE 919.793/RS, RE 930.251/RS e no ARE 797.499/RS, concluiu que, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8°, da Constituição. A seguir, destaco a ementa do ARE 797.499-AgR-EDv/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 
    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.
    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição.
    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.
    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 913.589-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 919.269-ED-EDv, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, firmou o entendimento de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.190.856-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator